Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. GRAU RECURSAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. O erro material, por sua vez, consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório.
4. Em relação aos ônus da sucumbência, é importante destacar que a sentença proferida pelo Juízo singular, ao julgar o pedido parcialmente procedente, condenou o réu, ora embargado, ao pagamento do montante referente aos honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação aludida.
5. O acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, promoveu a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 5.1. No entanto, não houve pronunciamento a respeito da redistribuição dos ônus da sucumbência.
6. A mencionada redistribuição, no presente caso, corresponde ao resultado lógico do desprovimento do recurso de apelação manejado pela ora embargante. 6.1. Com efeito, diante do não acolhimento da iniciativa recursal veiculada pela ora embargante, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência para que entidade recorrente seja condenada ao pagamento proporcional dos honorários de advogado, nos moldes e parâmetros fixados pelo Juízo singular, na respeitável sentença impugnada.
7. É necessário esclarecer, finalmente, que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prefigurada no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
8. Embargos conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar a omissão apontada, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, em 10% (dez por cento) para a entidade demandante e em 90% (noventa por cento) para o demandado, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.